Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXISTENTES. BONS ANTECEDENTES. RÉU PRIMÁRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva de réu denunciado pela prática de crime de tentativa de homicídio (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a longa duração entre o fato e o cumprimento da prisão compromete a contemporaneidade da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada no CPP, arts. 312 e 313, com base na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio com uso de faca e lesões graves à vítima.
4. A dificuldade de encontrar o réu, foragido por quase 11 anos, demonstra risco concreto de nova fuga, justificando a medida para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pelos fundamentos que a justificam, e não pela data do fato criminoso.
6. As condições pessoais favoráveis ao réu, como emprego lícito, pagamento de pensão e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A fuga prolongada do réu por quase 11 anos justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pelos fundamentos atuais da medida, e não pela antiguidade do fato criminoso. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal.